Tribunal: STF
Processo: HC 227115
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 782.937/SP), assim ementado (eDOC.07):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE HOMOLOGADA APÓS REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FALTA COLETIVA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 1. Esta Corte possui orientação de ser desnecessária a realização de audiência de justificação para homologação de falta grave, se ocorreu a apuração da falta disciplinar em regular procedimento administrativo, no qual foi assegurado ao reeducando o contraditório e a ampla defesa, inclusive com a participação da defesa técnica. 2. Não se configura sanção coletiva se o executado é descrito pelos agentes penitenciários presentes no momento do evento como um dos participantes da falta e tem sua conduta devidamente individualizada. 3. Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias acerca da autoria e da materialidade da infração disciplinar demandaria o reexame de matéria probatória, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.”



    Busca- se, em suma, a concessão da ordem a fim de anular a decisão exarada pelo Juízo da Execução que reconheceu o cometimento de falta grave, pois: o a) o paciente ”não foi previamente ouvido em Juízo acerca da falta disciplinar que lhe fora imputada, consoante determina expressamente o art. 118, §2º, da Lei nº 7.210/84, mas tão somente na presença da autoridade penitenciária, em afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade, padecendo de vício a decisão impugnada”; b) “O processo administrativo em questão somente será lícito se preservadas a ampla defesa e o contraditório, o que não ocorre in casu, pois a ausência do reeducando lhe impediu de presenciar o relato dos agentes penitenciários e dos demais sentenciados, a fim de atestar a veracidade de seus depoimentos e, dessa forma, indicar a seu defensor eventuais inconsistências a serem apontadas ou perguntas a serem formuladas”; c) ademais, “a Unidade Prisional não trouxe nos autos prova suficiente para a comprovação da participação do sindicado na suposta falta disciplinar, é de rigor a absolvição do sindicado”; d) “trata-se de expediente comum onde, na grande maioria dos casos, a direção da unidade “prova” o alegado se utilizando única e exclusivamente da velha e cansada cantilena da fé pública, não precisando apontar nenhum elemento de prova concreto para punir aqueles que cuja conveniência assim determina”; e) “o nobre membro do Ministério Público nada trouxe de concreto a justificar a condenação do sindicado, se limitando a manifestar de forma genérica pela condenação, como de praxe o faz”; f) “Salta aos olhos a desproporcionalidade a punição pela prática de falta grave tendo em vista o baixíssimo grau de lesividade e repercussão da suposta conduta ilícita”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, como regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal). (HC 122.268, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015). 



    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    As teses de nulidade por ausência de oitiva prévia do executado em Juízo, ofensa ao contraditório e desproporcionalidade da medida aplicada foram afastadas pelo Tribunal de Origem nos seguintes termos:



    “Inicialmente, não há falar-se em nulidade do procedimento administrativo pelo fato de o agravante não ter acompanhado pessoalmente a colheita dos depoimentos das testemunhas, o que teria configurado desrespeito a procedimento previsto no Regimento Interno dos Presídios.



    Com efeito, o procedimento de apuração das faltas graves cometidas por reeducando durante o cumprimento da pena não segue o mesmo rito do Código de Processo Penal.



    A exigência de obediência aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa não implica apuração do fato por verdadeira instrução criminal, com apresentação de portaria, nos moldes de uma denúncia, e citação pessoal.



    Do contrário, necessidade alguma existiria na homologação da falta grave por parte do Juiz da Vara das Execuções Criminais.



    Frise-se, ainda, que, embora o agravante não estivesse presente no momento da oitiva das testemunhas, seu Defensor exerceu o direito de ampla defesa (fls. 32 e 34).



    Adotar-se entendimento em contrário tornaria despicienda a homologação da falta grave por parte do Juiz da Vara das Execuções Criminais.



    (...)



    Tampouco há que se cogitar de nulidade por ausência de oitiva judicial do agravante. O art. 118 da Lei de Execução Penal não exige que o reeducando que vier a cometer falta grave seja interrogado pelo Juiz. Necessário apenas que lhe seja dada a oportunidade de ser ouvido previamente e apresente os motivos que o levaram a praticar tal ato.



    (...)



    Verifica-se, nesse diapasão, ter sido o agravante previamente ouvido nos autos da sindicância administrativa, com a presença de advogado, que o assistiu, oportunidade em que pôde apresentar justificativa pela falta grave que lhe foi imputada (fls. 35).



    Portanto, considerando que o agravante teve ampla possibilidade de exercer sua autodefesa, tendo-lhe sido assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, não há falar-se em nulidade.



    Passo à análise do mérito.



    Em seu termo de declarações (fls. 35), o agravante Leonardo negou ter sido desrespeitoso com algum membro do corpo funcional, ao alegar que tão somente disse que não haveria necessidade de utilizar lanterna ou acender a luz da cela para o procedimento de contagem dos detentos, pois já havia aberto a cortina e a luminosidade faria com que outro reeducando, que estava dormindo, acordasse. Apenas em razão de tal interação, foi comunicado por falta disciplinar, não obtendo resposta ao indagar ao agente público o motivo para tanto. Neste diapasão, afiançou que “realmente disse que o funcionário não tinha diálogo com os presos e que ele não tinha motivo para comunicar o declarante, pois, em momento algum, o desrespeitou”.



    Por sua vez, os agentes de segurança penitenciária Riomar Evangelista de Souza e Silva e Luiz Antônio Longo apresentaram depoimentos em sentido único (fls. 32 e 34), dando conta de que o agravante “dificultou o procedimento de contagem, primeiramente por não se apresentar adequadamente para a contagem e, segundo, por questionar a utilização de lanterna para a iluminação da cela, dizendo que o declarante (Riomar) não deveria utilizar a lanterna naquele local e que, enquanto ele estivesse naquela cela, não iria permitir que os servidores iluminassem a cela durante a contagem e, também, não iria permitir que a luz da cela fosse acesa para a realização da contagem, que seria dessa forma que os servidores deveriam executar suas funções, ou seja, conforme a sua vontade” (sic). Tendo a lanterna sido efetivamente utilizada, já que o cárcere estava escuro e não haveria outra forma de realizar o procedimento, o agravante continuou “esbravejando que a lanterna deveria ser desligada, que o papel do funcionário era contar e que preso nenhum daquela cela acordaria para responder a contagem, pois tanto o declarante (Riomar), quanto os outros servidores, não possuem perfil para trabalhar na 'cadeia', reforçando, novamente, que não permitiria o uso de lanterna para iluminação da cela, alegando se tratar de um procedimento antiético”. Mesmo advertido de que tal comportamento poderia configurar falta de natureza grave, o agravante nele persistiu, o que acarretou sua comunicação e encaminhamento ao setor disciplinar.



    Verifica-se do conjunto probatório, portanto, que as seguras e uníssonas oitivas dos agentes de segurança penitenciária configuram-se mais do que suficientes a demonstrar a falta grave atribuída ao agravante, culminando por desmentir sua versão.



    Pelo que se depreende dos autos, o agravante praticou falta grave durante o cumprimento de sua pena, ou seja, desrespeitou os agentes de segurança penitenciária ouvidos no caderno processual, ao, em comportamento devidamente pormenorizado, inclusive com a delimitação dos dizeres proferidos, questionar, de forma acintosa, repetitiva e insubordinada, a utilização de equipamento essencial para procedimento de contagem, de modo a configurar conduta absolutamente incompatível com o respeito que deve ser conferido aos funcionários atuantes na unidade prisional ou a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se.



    Destarte, de rigor a manutenção do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave, com previsão legal no art. 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal.



    Ressalte-se que não se questiona a credibilidade dos depoimentos prestados pelos agentes penitenciários, uma vez que a função por eles exercida pressupõe idoneidade de caráter. Deveria o agravante ter trazido ao caderno processual prova concreta da eventual intenção dos servidores em prejudicá-lo, o que não foi feito no caso dos autos.“O depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional” (RT 752/589).



    Assim, devidamente caracterizado o cometimento de falta disciplinar de natureza grave, inadmissível a absolvição pretendida pelo agravante ou desclassificação para falta de natureza média ou leve” (eDOC.04).



    O Superior Tribunal de Justiça, comungando das razões externadas pelo Tribunal Origem, também afastou os pontos ora debatidos, com base na seguinte fundamentação: 



    “O recurso não merece prosperar, tendo em vista a inexistência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida. Tal como explanado na decisão agravada, no caso dos autos, o Tribunal de origem rejeitou as preliminares e negou provimento ao recurso defensivo, mantendo, assim, a decisão de primeiro grau que reconheceu que a conduta praticada pelo ora agravante configuraria falta grave com a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 23/27):



    (...)



    Nessas circunstâncias, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem, visto que, na forma como descrita pela instância ordinária, a conduta praticada pelo agravante configura falta de natureza grave. 



    Como quer que seja, a discussão sobre a configuração da infração disciplinar, ou até mesmo a sua desclassificação para falta de natureza média ou leve, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, inadmissível na via estreita do habeas corpus, como se extrai dos seguintes julgados:



    (...)



    E não há que se falar em sanção coletiva; porquanto, segundo os elementos dos autos, o detento foi individualmente identificado como o responsável diretamente no evento faltoso, por meio de procedimento regular, acompanhado de defensor, sob os ditames do contraditório e ampla defesa.”



    A despeito das alegações do impetrante, não antevejo ilegalidade manifesta nas decisões emanadas pelas instâncias antecedentes. 



    2.1. Primeiramente, como bem asseverou o STJ, a imposição da falta grave foi devidamente motivada pelo Juízo da Execução, o qual asseverou que, apesar da negativa do executado, haveria provas suficientes quanto ao cometimento da infração, pois “Ficou suficientemente comprovado o fato que caracteriza falta grave (art. 50, VI, c.c. art. 39, II e V, ambos da LEP), não ilidida pela inconsistente justificativa do sentenciado, que restou isolada nos autos. Ressalta-se, por oportuno, que a prova alicerçada em depoimentos harmônicos de agentes penitenciários e coesos com as demais provas juntadas aos autos é suficiente à responsabilização do sentenciado ...” (eDOC.06,p. 38).



    Assim havendo fundamentação idônea não como reputar ilegal a decisão proferida pela instância originária, ainda que dela possa o impetrante discordar. 



    Quanto ao ponto, elucido, ademais, que o habeas corpus não é a via adequada para o revolvimento de fatos e provas.



     



    Como bem assentado pelo STJ, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 



    Na mesma linha, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias” (HC 137.695, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 04.05.2012; RHC 121.092, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12.05.2014; HC 118.602, Segunda Turma, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 11.03.2014; HC 111.398, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 03.05.2012.



    Em acréscimo, enfatizo que a proporcionalidade da sanção insere-se no escopo da justiça do caso concreto, espacialidade na qual prevalece a discricionariedade das instâncias ordinárias.



    2.2. No que tange à ausência de oitiva prévia em Juízo do paciente, tampouco verifico a existência de constrangimento ilegal alcançável em sede de habeas corpus.



    Segundo parte da doutrina, a “execução penal é atividade complexa, que se desenvolve, entrosadamente, nos planos jurisdicional e administrativo. Nem se desconhece que dessa atividade participam dois Poderes estatais: o Judiciário e o Executivo, por intermédio, respectivamente, dos órgãos jurisdicionais e dos estabelecimentos penais” (GRINOVER, Ada Pellegrini. Natureza Jurídica da Execução Penal. In: GRINOVER, Ada Pellegrini (coord). Execução Penal: mesas de processo penal, doutrina, jurisprudência e súmulas. São Paulo: Max Limonad, 1987, p. 7).



    É induvidoso, nesse contexto, que o estabelecimento prisional exerce poder disciplinar em relação aos custodiados, a teor, inclusive, do art. 47 da Lei n. 7.210/1984, que estabelece a seguinte regra geral:



    “Art. 47. O poder disciplinar, na execução da pena privativa de liberdade, será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares.”



    A propósito, nos termos do art. 53 da Lei de Execuções Penais, as sanções disciplinares, com exceção da inclusão no regime disciplinar diferenciado, serão aplicadas por ato motivado do Diretor do estabelecimento prisional (LEP, art. 54). 



    Percebe-se, nessa ótica, que a autoridade administrativa, no campo da execução penal, em regra, detém atribuição para processar e decidir questões afetas a infrações disciplinares.



    A mesma Lei 7.210/1984, por sua vez, ressalva que determinados atos são privativos do Juiz da Execução Penal, como, por exemplo, a aplicação de falta grave e a regressão de regime (art. 48 c/c art. 118, I). 



    Nesse cenário, cumpre asseverar que a autoridade administrativa possui, como visto, em tese, aptidão para processar e examinar questões afetas ao poder disciplinar. 



    Na espécie, a Lei retira do Diretor do estabelecimento prisional tão somente a competência para decidir sobre a falta grave.



    Não verifico, com a devida vênia, reserva de jurisdição expressa quanto à atribuição atinente à fase instrutória, o que se amolda à conjugação própria entre Estado-Juiz e Estado-Administração que caracteriza a execução penal, notadamente a cooperação que pode e deve nutrir essa relação. 



    Ainda que se reconhecesse a competência do Juiz da Execução para realização de tal ato, não depreendo que se trata de atribuição indelegável. 



    Reitero que a autoridade administrativa, em execução penal, possui aptidão geral para processamento e decisão de questões afetas à disciplina atinentes aos afazeres do estabelecimento prisional. 



    Nessa perspectiva, e forte no papel desempenhado pela Administração em sede de execução penal, voltada à cooperação entre os Poderes Executivo e Judiciário e com inclusão de poderes, em geral, de ordem disciplinar, não verifico qualquer irregularidade. 



    E, mesmo que houvesse, a defesa não logrou apontar a ocorrência de prejuízo concreto, como exige o art. 563 do CPP, na medida em que, ao fim e ao cabo, é do Estado-Juiz a competência para examinar e valorar a oitiva produzida, ainda que em sede administrativa, ato que contou, inclusive, com participação da defesa técnica. 



    De tal entendimento, ademais, não destoa a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte:



    “a manifestação de investigado, acompanhada de defesa técnica, com a observância do princípio do contraditório em procedimento administrativo de apuração de falta grave, em sede de execução penal, é lídima, sendo desnecessária nova oitiva antes da homologação da infração disciplinar” (HC 182.325-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.06.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução Penal. 3. Cometimento de falta grave. 4. Definição de nova data para contagem de benefícios e perda de dias remidos. Manutenção em regime fechado. 5. Ausência de audiência de justificação não violou o contraditório e a ampla defesa. 6. Agravante devidamente ouvido durante a instrução do PAD e audiência devolutiva. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (HC 150745 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019).



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente